Tribunal: TJPA
Processo: 0806732-76.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806732-76.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um de fevereiro a três de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (membro) e Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Convocada).

Julgamento presidido pela Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 3 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face da sentença exarada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
,
interpostos nos autos da EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou procedente o pedido e declarou a nulidade da presente ação executiva.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e decreto a nulidade do título de crédito exequendo.

Traslade-se cópia da presente decisão a ação de execução fiscal processada em apenso.

CONDENO o município em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa.

Sem custas, em razão de isenção estadual.”

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (id. 7133961) sustentando, em síntese, da legalidade da multa aplicada, assim como ausência de vício de validade.

Aduziu que a infração cometida pelo apelado foi devidamente caracterizada em processo administrativo e que depois de instaurado referido procedimento intimou-se a apelada, em sede administrativa, de todos os atos praticados, ensejando-lhe, assim, o exercício de suas garantias à ampla defesa e ao contraditório.

Ressaltou que os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legalidade e que um dos efeitos dessa presunção é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar o encargo de provar não ser o ato legítimo, bem como a comprovação de sua ilegalidade.

Frisou sobre o cabimento da inversão do ônus da prova no procedimento administrativo efetuado no Procon, assim como a ausência de cerceamento de defesa.

Falou ainda do poder discricionário, bem como dos limites judiciais na revisão das decisões do Procon.

Arrolou diversos entendimentos jurisprudenciais que entende pertinente à tese que expôs.

Impugnou os valores dos honorários de sucumbência.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo para que fosse reformada a sentença ante a legalidade e inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, requerendo, ainda a condenação da apelada no ônus de sucumbência.

Apelo tempestivo (id. 7133964).

O apelado apresentou contrarrazões (id. 7133968).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente os embargos à execução e
declarou nulo o crédito exequendo decorrente da multa aplicada pelo Procon, objeto da ação executiva intentada pelo recorrente
.

Analisando o teor da sentença, vê-se que ela se pautou no fundamento da ausência de fato gerador idôneo capaz de justificar a imposição de multa, por entender que o fato gerador não poderia ser baseado em uma situação particular, individual.

A respeito da questão, como sabido, o Procon é um órgão legítimo para a imposição de multa a empresas por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido. Inclusive
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica nesse sentido, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente. Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco.
5. É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990
. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)”.

Nessa linha de entendimento, cito, igualmente, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outro tribunal pátrio, no mesmo sentido, a seguir reproduzidos:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. 1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra. Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3.
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido
; 4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva. Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/PA, 2018.01958653-69, 190.291, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-22)”.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. BANCO SANTANDER. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atendido o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. 2. A cobrança indevida de valores por serviço não solicitado constitui ofensa ao consumidor e, na casuística, ensejou a inscrição do nome do cliente em cadastros restritivos de crédito. 3. O procedimento administrativo seguiu o devido processo legal e a multa foi aplicada em valor arbitrado pelo PROCON que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em face do porte da instituição financeira. 4. Ao Poder Judiciário não é dado anular atos administrativos em conformidade com a legislação, sob pena de ingerência na atividade discricionária da Administração Pública. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível N° 70061452157, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/10/2015)”.

Dessa forma, o Procon, no exercício de suas atividades fiscalizatórias e coercitivas, pode aplicar multa, cabendo ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade da decisão, sem interferir no mérito administrativo, sob pena de intervenção ao princípio da separação dos poderes.

Assim, diante da possibilidade de o Procon aplicar multa, analisaremos o ponto relativo ao
quantum
estipulado a título de mula, a fim de que se verifique se se encontra ou não de acordo com os parâmetros previstos em lei.

Perscrutando,
a decisão administrativa (id. 7133937), observa-se que o órgão consumerista, ao aplicar a multa, usou como base o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III do anexo), senão vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor, igualmente, dispõe sobre a proteção do consumidor e estabelece em seu artigo 55 e seguintes as sanções administrativas por infração às normas nele previstas.

In casu,
constato que ao final do processo administrativo a empresa requerida foi condenada ao pagamento de multa no valor originário de R$6.042,67 (seis mil, quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 12, III, VI, IX, “a” e 13, VI, do Decreto nº 2.181/97 c/c art. 18, 22, 39 II, V e VIII do CDC, conforme os termos do processo administrativo.

Assim sendo, o valor da multa aplicado encontrou amparo tanto no Decreto Municipal quanto no Federal acima mencionados.

No que diz respeito ao valor da multa aplicada pelo Procon à apelada, percebe-se que o
quantum
fixado se mostra adequado, diante da gravidade do ato lesivo, mostrando-se também em conformidade com os critérios estabelecidos na legislação municipal e federal que cuidam da matéria, como restou visto.

Portanto, legítima a aplicação de multa levada a efeito pelo Procon, que não teve outro desiderato a não ser o de evitar que conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Dessa maneira, inexistindo vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente os embargos à execução interpostos.

Inverto os ônus da sucumbência.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/03/2022